Tribunal: CARF
Processo: 12448.724338/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.724338/2012-22
ACÓRDÃO
2302-004.447 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHRISTINE HELENA PEDRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas
pelo CARF (art. 16 c/c art. 17 do Decreto n o 70.235/72).
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Considera-se intempestiva a peça impugnatória ofertada após o decurso do
prazo estabelecido na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
Assim, a defesa apresentada não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do processo e nem comporta julgamento de primeira
instância quanto às demais alegações de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e na parte conhecida, em negar provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.447 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724338/2012-22
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 16-77.584 da 15a
Turma de Julgamento da DRJ/SPO, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, não conheceram da impugnação.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever os fatos e o processo
(e-fls. 44-47):
Relatório
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida notificação de lançamento de
fl. 10, relativa ao exercício de 2010, ano-calendário de 2009, que glosou o imposto
de renda retido na fonte pela pessoa jurídica Bar do Beto LTDA., CNPJ n.o
30.514.384/0001-21, no valor de R$ 31.938,89, por falta de atendimento à
intimação por parte da contribuinte e ausência de informação em DIRF (fl. 11).
Cientificada do lançamento em 24/11/2011 (AR de fl. 40), a contribuinte
apresentou, em 05/04/2012, a impugnação de fls. 02/04, alegando,
preliminarmente, que só tomou ciência da notificação de lançamento em
20/03/2012, quando compareceu a um Centro de Atendimento do Contribuinte.
No mérito, argumenta, em síntese, que já consta dos sistemas informatizados da
RFB a DIRF da pessoa jurídica Bar do Beto LTDA., com o valor de R$ 31.938,89,
correspondente ao imposto de renda retido na fonte. Junta, ainda, todos os
recolhimentos feitos no código 3208.
Em julgamento, a DRJ não tomou conhecimento da impugnação apresentada, por
intempestividade, mantendo o crédito tributário.
Sobreveio Recurso Voluntário (e-fls. 56-73) sustentando, em síntese, que somente
teve conhecimento da Notificação de lançamento em 20/03/2012, quando compareceu ao CAC –
Centro Laranjeiras e foi surpreendida com a informação de que a Receita Federal havia enviado a
notificação para o seu domicílio fiscal, tendo a mesma sido recebida por pessoa com assinatura
elegível e de difícil identificação, em 24 de novembro de 2011. Em diligência com a portaria do seu
edifício, foi constatado que a notificação havia sido entregue para moradora com o primeiro nome
igual ao seu. Alega que diante do ocorrido, não pode ter o seu direito de defesa cerceado.
No mérito, sustenta que não pode ser autuada por obrigação tributária do locatário,
pessoa jurídica. Refere que a exigência fiscal se trata de bitributação, pois recebe os rendimentos
dos aluguéis com o imposto devidamente deduzido.
É o relatório.

Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.447 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724338/2012-22
3
VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Contudo, a Recorrente sustenta que a exigência se trata de bitributação. Ocorre que
tal matéria não consta da Impugnação e, por consequência, não foi apreciada em primeira
instância.
Desta forma, tal argumento não pode ser conhecido, tendo em vista a supressão de
instância. As matérias trazidas apenas em grau de recurso para as quais a autoridade julgadora de
primeira instância não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar, não podem ser
apreciadas em sede recursal, em face da ocorrência do fenômeno processual da preclusão
consumativa.
Assim, conheço em parte do recurso.

2. Mérito
Em que pese as alegações da Recorrente quanto à ciência da Notificação de
Lançamento, o recurso não merece prosperar.
Considerando que não identifico qualquer problema na decisão de piso que possa
ensejar a sua reforma, adoto as suas razões de decidir como fundamento do presente voto (art.
114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
Versam os autos sobre lançamento de ofício de imposto de renda pessoa física,
por ter sido glosado o imposto de renda retido na fonte. A contribuinte foi
cientificada do lançamento em 24 de novembro de 2011 (AR de fl. 40).
Inconformada, apresentou petição de fls. 02/04, em 05 de abril de 2012,
alegando, em preliminar, que só tomou conhecimento da notificação de
lançamento em 20/03/2012, quando compareceu a um Centro de Atendimento
do Contribuinte.
Vejamos, sobre a impugnação e a intimação, assim dispõem os artigos 15 e 23 do
Decreto no 70.235/1972, com alterações das Leis no 9.532/1997 e 11.196/2005:
(...)
Como se vê, o inciso II do art. 23, acima transcrito, determina que a intimação por
via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, efetiva-se com a prova
de seu recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Por outro
lado, o § 4o estabelece que, para fins de intimação, o domicílio tributário eleito
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.447 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724338/2012-22
4
pelo contribuinte é o do endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária, ou o endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, desde que por ele autorizado.
Observe-se que não há qualquer menção na legislação atinente à matéria no
sentido de condicionar a ciência da intimação ao seu recebimento pelo próprio
sujeito passivo.
Desse modo, quando a intimação é por via postal, o Fisco não tem a obrigação de
intimar pessoalmente o contribuinte, mas sim de enviar a intimação para o
domicílio fiscal informado por ele e a ciência é considerada dada na data que
consta do aviso de recebimento. Sendo o endereço da intimação “Rua Visconde
de Pirajá, 234, apto. 602, Ipanema, Rio de Janeiro – RJ” o mesmo do cadastro da
RFB à época da postagem, não há como considerar a ciência em outra data, que
não a que consta no aviso de recebimento, por total falta de previsão legal.
Portanto, visto que a intimação da notificação de lançamento atendeu a todos os
requisitos legais previstos no Decreto no 70.235/72, há que se considerar que a
impugnante tomou ciência da mesma em 24/11/2011, conforme AR de fl. 40 e só
apresentou a petição de fls. 02/04 em 05/04/2012, intempestivamente.
Não resta, portanto, nenhuma dúvida quanto à intempestividade da impugnação.
Em consequência, não se instaura a fase litigiosa do processo, não podendo o
julgador administrativo adentrar no mérito do lançamento, nos termos do Ato
Declaratório Normativo no 15, de 12/07/1996, da Cosit:
(...)

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 80
DF CARF MF
Original